Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE GARANTIA. PENHOR. AUTOMÓVEL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO BEM. NÃO VERIFICAÇÃO. COMPRA E VENDA. TERCEIROS. POSSE. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. FRAUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Agravo de instrumento e agravo interno, com identidade de objeto e em condições de pronto julgamento, podem ser apreciados conjuntamente em observância ao princípio da economia processual.

2. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, tradição ou entrega do bem é requisito para a transmissão da propriedade de coisa móvel.

3. Em se tratando de automóvel, a perfectibilização da transmissão da propriedade pressupõe o registro da transação no órgão de trânsito competente. Contudo, como a jurisprudência há muito se posiciona, a ausência do registro da compra e venda de veículos no DETRAN não impede a defesa do direito de propriedade, o qual, no entanto, exigirá a comprovação pelo proprietário por outros meios, geralmente socorrendo-se do Poder Judiciário para efetivar seu direito real.

4. A ausência de demonstração de posse do veículo e de averbação da cláusula contratual de penhor no registro respectivo impede o conhecimento da restrição por terceiros adquirentes de boa-fé.

5. O E. STJ firmou, na Súmula no 375, que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida.